Tribunal: TJBA
Processo: 0006055-93.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0006055-93.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, CRISTIANE BAHIA LIBERATO DE MATTOS, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, VILOMAR CALDAS BONFIM

REU: ANA MARIA ANTONINA PFEIFFER e outros (9)

Advogado(s)
:
JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL, SANDRO MEZZARANO FONSECA, ISAC PRUDENTE ARAUJO, SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADA A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, IMPÕE-SE O CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DOS ACLARATÓRIOS.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ESCLARECER OBSCURIDADE, ELIMINAR CONTRADIÇÃO, SUPRIR OMISSÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC.

O JULGADOR DEVE APRESENTAR AS RAZÕES E A FUNDAMENTAÇÃO DA SUA DECISÃO, DEMONSTRANDO O EMBASAMENTO DO SEU CONVENCIMENTO, CONTUDO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER DE FORMA MINUCIOSA TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR SEU ENTENDIMENTO.

NÃO CARACTERIZA OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA PARTE, QUANDO A DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ABORDA OS PONTOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

NO CASO CONCRETO, O ACÓRDÃO EMBARGADO ABORDOU SATISFATORIAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, CONCLUINDO QUE: I) O PROCESSO FOI MIGRADO E AUTUADO NO PJE ANTES DO CREDENCIAMENTO DO BANCO EMBARGANTE; II) A PARTIR DO CREDENCIAMENTO, IMPUNHA-SE À PARTE REQUERER EXPRESSAMENTE A RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO PARA FINS DE INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO; III) TODAS AS INTIMAÇÕES DESTINADAS AO EMBARGANTE FORAM REALIZADAS MEDIANTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO; IV) O CADASTRO DA PROCURADORIA DO EMBARGANTE PARA FINS DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOMENTE SE EFETIVOU POSTERIORMENTE, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ DECIDIDA NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFIGURANDO INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS.

AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, NO MÉRITO, SÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006055-93.2016.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE/EMBARGANTE o
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como agravados/embargados
ANA MARIA ANTONINA PFEIFFER e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER dos embargos de declaração agitados pelo BANCO DO BRASIL S/A, porém, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma do voto da relatora.